Tribunal: STF
Processo: Rcl 77702
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA: ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Luiz Fernando de Souza, em 26.3.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Processo n. 0001070-14.2009.4.02.5119, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DO TEMA 660 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, quanto à alegada violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 2. O acórdão proferido pela 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, objeto do recurso extraordinário interposto, não conheceu, por considerar deserta, a apelação interposta pelo ora agravante, mantendo, por consequência, a sentença proferida pelo Juízo a quo que reconheceu a sua responsabilidade quanto à prática de ato doloso de improbidade administrativa. Na ocasião, a Turma julgadora concluiu não ter sido efetuado o pagamento em dobro do preparo recursal no momento oportuno, mesmo o apelante tendo sido regularmente intimado para tanto. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se seria aplicável à hipótese dos autos o Tema nº 660, do Supremo Tribunal Federal. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal se manifestou pela inexistência da repercussão geral quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371/MT - Tema nº 660). 5. In casu, a questão suscitada no recurso extraordinário, quanto ao momento em que deve ser efetuado o pagamento do preparo recursal em ações judiciais envolvendo a prática de ato de improbidade administrativa, exige, para sua configuração, análise da legislação infraconstitucional, notadamente do artigo 1.007, do Código de Processo Civil e do artigo 23-B, da Lei nº 8.429/92, qualificando-se como reflexa a suposta violação ao texto constitucional. 6. Portanto, a decisão agravada está de acordo com o entendimento fixado pela Suprema Corte (Tema nº 660), não tendo o agravante apresentado qualquer fundamento destinado a afastar a aplicação do referido precedente qualificado. IV - DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido” (fls. 1-2, doc. 16).



    Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. O reclamante alega que, na origem, “cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de Luiz Fernando de Souza (‘Pezão’) e outros, sob a alegação da prática de atos de improbidade administrativa em licitação promovida no Município de Piraí, para fins de aquisição de unidade móvel de saúde no ano de 2001, período que o Recorrente exercia o cargo de Prefeito do Município de Piraí” (fl. 1, doc. 1).



    Afirma “ser inaplicável o Tema 600/STF na presente hipótese, diante da divergência entre a decisão vergastada e o Tema 1199, do E.STF; e demais precedentes desta E. Corte Suprema aplicável as ações de improbidade em curso, bem como pela ausência de pronunciamento específico desta Corte acerca da existência ou não de repercussão geral do tema referente ao cotejo entre a improbidade administrativa culposa e o art. 37, § 4º, do texto constitucional de 1988” (fl. 9, doc. 1).



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de recurso extraordinário, com repercussão geral (ARE 843989), tratando sobre a aplicação das normas inseridas pela Lei nº 14.230/2021, que altera a Lei de Improbidade Administrativa, aplicando as teses definidas no Tema 1199. Desse modo, a repercussão geral fica clara ao se tratar da suposta conduta ímproba de um agente político, tema que interesse a todos os ocupantes de cargos eletivos do País, e já pacificado por este E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 19, doc. 1). 



    Salienta que a autoridade reclamada “partiu de entendimento equivocado ao considerar que o direito violado tem premissa exclusivamente em norma infraconstitucional ou em ofensa reflexa, conforme aduzido na decisão combatida. Isto porque, a violação da norma infraconstitucional se deu por descumprimento do Tema 1199, do E. STF, decidido através do ARE 843.989; que é o cerne do recurso. Conforme se depreende do v. acórdão que julgou deserto o recurso de apelação do Reclamante, a aplicabilidade da alteração promovida pela L.14230/21 foi afastada em virtude do princípio tempus regcti actum. No entanto, tal fundamento viola o entendimento esposado em sede de repercussão geral pelo E. STF, sendo este o ponto focal do recurso extraordinário - repise-se. Além dessa questão, questiona-se também a manutenção de condenação em contrariedade ao entendimento esposado no Tema 1199, e nos demais precedentes desta Corte” (fl. 19, doc. 1). 



    Ressalta “o flagrante equívoco da decisão reclamada ao impedir o seguimento do Recurso Extraordinário com base em entendimento na sistemática da repercussão geral relacionada ao Tema 660, inaplicável a presente hipótese, razão pela qual não pode permanecer, sob pena de flagrante cerceamento de defesa” (fl. 20, doc. 1).



    Assevera que “a Lei nº 14230/2021 expressamente estabeleceu a necessidade de individualização da conduta de cada réu na ação de improbidade (art. 17, §6º, I da Lei 8429/1992), o que não ocorreu na hipótese, conforme se depreende da própria fundamentação da sentença. No tocante ao v. acórdão não houve manifestação quanto à comprovação do dolo específico para manutenção da condenação, mesmo tendo sido levantada tal questão tanto pelo corréu, e apelante Roberto Jose Borges Silva. Nesse contexto, no que concerne ao dolo, o Tribunal a quo, data vênia, qualquer conduta específica dolosa da parte do Recorrente, sendo certo que, com o advento da nova redação dada à Lei nº 8429/1992 pela Lei nº 14230/2021, não há dúvidas de que não basta a alegação genérica de dolo, mas sim a demonstração de que a conduta do agente se encaixa no conceito de dolo específico, conforme nova redação do art. 1º, §§2º e 3º, da Lei 14.230/2021, bem como em atenção ao Tema 1199, do E. STF” (fl. 30, doc. 1).



    Esclarece que “a Lei 14.230/2021 apenas positivou o entendimento que já estava consolidado na Corte Suprema. Assim, a partir da sua vigência, para fins de imputação de atos de improbidade administrativa, a L. 14230/21 passou-se a exigir, tanto para a elaboração da petição inicial (artigo 17, §6º, inciso II, da LIA) quanto para a prolação de sentença condenatória (artigo 1º, §§1º, 2º e 3º, e artigo 17-C, inciso I, da LIA), a demonstração de um dolo específico em atingir finalidade ilícita” (fl. 32, doc. 1).



    Pede, “a fim de preservar a segurança jurídica e o Estado Democrático de Direito, (...) o provimento da presente Reclamação para cassar o acórdão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no entendimento equivocado de aplicabilidade do Tema 660, determinando seu recebimento/ admissão e a remessa a este E.STF após o julgamento do Recurso Especial” (fl. 33, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao inadmitir o recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema 1.199.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem ‘induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado’. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa ‘natureza civil’ retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE nº 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – ‘ilegalidade qualificada pela prática de corrupção’ – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’” (RE n. 843.989-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 12.12.2022).



    8. Na espécie vertente, o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região assentou:



    “O acórdão proferido pela 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, objeto do recurso extraordinário interposto, não conheceu, por considerar deserta, a apelação interposta pelo ora agravante, mantendo, por consequência, a sentença proferida pelo Juízo a quo que reconheceu a sua responsabilidade quanto à prática de ato doloso de improbidade administrativa. (...)



    Por fim, cumpre destacar que a discussão acerca do pagamento de custas em processos de improbidade administrativa não é abrangida pelo Tema nº 1.199, do Supremo Tribunal Federal, que se limita à discussão relativa à retroatividade ou não da Lei nº 14.230/21 quanto à exigibilidade de conduta dolosa para caracterização do ato ímprobo e ao novo regime prescricional. 



    Ademais, eventual discussão quanto à inexistência de conduta dolosa do agravante e aplicação do item 3 do Tema nº 1.199/STF, a ensejar modificação da sentença proferida pelo Juízo a quo, somente seriam objeto de análise pela Turma julgadora caso o recurso de apelação do agravante fosse conhecido, o que não ocorreu” (fl. 1, doc. 16 e fl. 2, doc. 17).



    9. O inc. I do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 determinava:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”.



    A Lei n. 14.230/2021 alterou o caput e revogou o inciso I do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, passando a determinar:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:”.



    As sanções previstas na Lei n. 8.429/1992 são de caráter civil, não criminal.



    Constata-se que o Tema 1.199 trata da irretroatividade, ou não, em relação à revogação dos atos culposos de improbidade administrativa, não sendo o caso na espécie, em que o reclamante foi condenado por ato doloso, ausente, portanto, a teratologia na aplicação da repercussão geral no Tribunal de origem. 



    Confira-se, por exemplo, o seguinte trecho do voto do Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão na Reclamação n. 71.034: “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral, decidiu que a improbidade administrativa somente estaria configurada em conduta dolosa (e não culposa). No entanto, no precedente vinculante, não há qualquer menção à exigência de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa. A condenação por improbidade administrativa, no caso concreto, ocorreu com fundamento no reconhecimento de terem sido praticadas condutas dolosas, não havendo, assim, desrespeito ao que foi decidido no Tema 1.199 RG – o que ocorreria se a decisão tivesse fundamento na existência de condutas culposas” (DJe 11.10.2024, grifos nossos). 



    Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 63.602-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.2.2024, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 63.426-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2023, grifos nossos).



    “1. Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 1027639-16.2020.8.26.0053, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema n. 1.199 de repercussão geral. (...) 7. Verifico que há violação ao paradigma apontado, pois a partir da análise dos autos constata-se que o ato praticado pelo beneficiário foi doloso, portanto incapaz de se adequar ao que fora decidido por esta Corte no Tema n. 1.199 de repercussão geral. A decisão reclamada violou o que dispôs este Supremo Tribunal no Tema 1.199, que versa sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente para os casos em que tenha havido a prática de atos culposos de improbidade administrativa, pois reconheceu ser aplicável a nova lei aos processos em curso, inclusive ao ato doloso em espécie, como se percebe no seguinte trecho: ‘Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do RE n. 843.989/PR, haja vista a matéria aqui tratada referente à questão da retroatividade da Lei 14.230/2021 aos processos em curso.’ (e-doc. 11) 8. A decisão reclamada, ao aplicar a retroatividade da Lei n. 14.230/2021 para atos dolosos de improbidade administrativa, contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 1.199. O Supremo Tribunal Federal tem decidido nesse sentido, como consta no julgado seguinte. (...) Constata-se que esta Corte autorizou a aplicação da Lei n. 14.230/2021 aos processos com decisões ainda não transitadas em julgado quando se tratar de ato de improbidade culposo, não sendo o caso dos autos. Verifico, portanto, na presente reclamação desrespeito ao firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido da presente reclamação, para cassar o acórdão impugnado e determinar que outra decisão seja proferida, desta feita, observando o decido no Tema n. 1.199 de repercussão geral” (Rcl n. 66.564, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 22.4.2024).



    10. O acórdão reclamado afina-se com a tese firmada no paradigma suscitado. A autoridade reclamada limitou-se a aplicar à espécie a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG. Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado nem descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. 



    Na jurisprudência pacífica e reiterada deste Supremo Tribunal, assentou-se a inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal, pois a reclamação não se presta ao reexame dos fatos e das provas do processo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 1.199. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. ATOS CULPOSOS. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA EM RG. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reconheceu ausência de dolo do agente em ato de improbidade administrativa, pelo que aplicou a retroatividade da Lei n. 14.230/2021. 2. O reclamante alega que caso em análise não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema n. 1.199 de RG, pois existem nos autos elementos concretos que revelam a prática de ato doloso de improbidade administrativa II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se a decisão reclamada, ao não reconhecer a existência de ato de improbidade administrativa doloso e aplicar retroativamente da Lei n. 14.230/2021, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À semelhança do qu